Tribunal: STF
Processo: HC 262576
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTIGOS 33 DA LEI Nº 11.340/06 E 16, § 1º, II, DA LEI Nº 10.826/03. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no agravo em recurso especial nº 2.831.015.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa, em razão da prática dos crimes tipificados no art. 33 da Lei nº 11.343/06 e 16, §1º, II, da Lei nº 10.826/03.



    Em sede recursal, a defesa não logrou êxito.



    Irresignada, a defesa impetrou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual não foi conhecido.



    No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente e na dosimetria da pena imposta.



    Argumenta que “as provas produzidas durante a instrução criminal não se mostram suficientes ou idôneas para comprovar, de forma inequívoca, a prática do crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 33 da Lei nº 11.343/06”. Afirma que o “Paciente, em juízo, assumiu a posse das substâncias entorpecentes, declarando expressamente que se destinavam ao consumo pessoal. A análise da quantidade apreendida, 12,7g de maconha e 4,3g de cocaína. Reforça tal alegação, sendo considerada ínfima para os padrões jurisprudenciais e, portanto, incompatível com a prática do tráfico”. Acerca do crime tipificado na Lei nº 10.826/03, advoga que a “ausência de comprovação técnica da alegada modificação impede o enquadramento da conduta no tipo penal imputado, impondo-se a desclassificação para o artigo 12 da Lei nº 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), sobretudo porque o próprio Paciente confessou que a mantinha em sua residência, sem que tenha sido produzido qualquer elemento idôneo que a caracterizasse como de uso restrito”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante de todo o exposto, requer-se a Vossa Excelência: a) O conhecimento e o deferimento do pedido liminar, para que seja reconhecida a excessiva desproporcionalidade da pena imposta ao Paciente, com fundamento no Tema 506 do Supremo Tribunal Federal (RE 635.659/SP), promovendo-se a imediata revogação da prisão, por se tratar de hipótese que não extrapola os limites do porte para uso pessoal; 



    b) No mérito, seja concedida a ordem de habeas corpus para: 



    Reconhecer a absolvição do Paciente quanto ao delito descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/06, por insuficiência de provas da destinação mercantil das substâncias entorpecentes, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal; 



    Subsidiariamente, determinar a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/06, diante da ausência de elementos caracterizadores da mercancia, em conformidade com a tese firmada no Tema 506 do STF; 



    Determinar a desclassificação da conduta prevista no art. 16, §1º, II, da Lei nº 10.826/03 para o art. 12 da mesma lei, diante da inexistência de laudo pericial que comprove modificação da arma de fogo apreendida, requisito indispensável à configuração do tipo mais gravoso;



    c) Subsidiariamente, caso não seja conhecido o presente habeas corpus por questões formais, seja reconhecida a possibilidade de concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, §2º, do Código de Processo Penal, em razão da ilegalidade manifesta e da desnecessidade de reexame fático-probatório. 



    Por fim, requer-se a dispensa de requisição de informações à autoridade coatora, considerando que o ato impugnado encontra-se integralmente disponível no sistema processual eletrônico “eproc”, com os números das ações penais e respectivas chaves de acesso já indicados nesta peça.” 



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II – julgar, em recurso ordinário:



    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. (grifei).



    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/09/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA PRONUNCIAMENTO DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 2. Agravo interno desprovido. (HC 216856-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/09/2022)



    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.



    Demais disso, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “ [...] Por sua vez, quanto ao pedido de absolvição pelo crime de tráfico de drogas ou a sua absolvição, assim se manifestou a Corte de origem: [...] Conforme se observa, a condenação pelo crime de tráfico encontra respaldo em fartos elementos probatórios, em especial pela investigação policial e prova oral. 



    A Corte de origem destacou que os policiais receberam imagens capturadas pela viatura do policiamento velado, nas quais foi possível visualizar o agravante em comportamento típico do tráfico de drogas. 



    Consignou que os policiais estavam investigando o agravante pelo envolvimento com o PCC e participação em homicídios. 



    Destacou que a residência do agravante foi monitorada, com a constatação de movimentação típica do tráfico de drogas. 



    Assim, em cumprimento do mandado de busca e apreensão, encontraram as porções de drogas descritas na denúncia (12,7g de maconha e 4,3g de cocaína) e a arma de fogo. De fato, este entendimento não comporta reparos. 



    A existência de investigação policial demonstrando o envolvimento do agravante com o PCC, a prova oral, a apreensão de drogas fracionadas e em conjunto com a localização de arma de fogo, permitem concluir pela destinação destas substâncias à difusão ilícita. 



    Portanto, devidamente fundamentado o acórdão, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para o do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 



    Seguindo, em relação à pretensão de desclassificação do delito estipulado no art. 16 para o art. 12, ambos da Lei n. 10.826/03, o Tribunal a quo assim ponderou: [...]



    Conforme se observa, a instância anterior destacou que a arma de fogo de uso permitido possuía seletor de rajada, que alterou a sua funcionalidade, conferindo-lhe característica de arma automática.



      No ponto, é importante destacar que o “kit de rajada” é um acessório que, ao ser acoplado a uma arma de fogo, altera sua funcionalidade, permitindo disparos automáticos ou em rajada, características típicas de armamentos classificados como de uso restrito ou proibido, conforme disposições do art. 15 do Decreto 10.030/2019, Anexo I, combinados com as Portarias nº 136, de 8 de novembro de 2019, Portaria nº 118 ,4 de outubro de 2019, do Comando Logístico (COLOG) do Exército, verbis: [...]



    Em complemento, o art. 2º, § 1º, do Decreto nº 9.847/19, define como de uso restrito as armas automáticas ou que possuam dispositivos que as tornem aptas a realizar disparos sucessivos sem necessidade de recarga manual. [...]



    Por oportuno, registre-se que a tese da Defesa é de que o laudo pericial não atentou que se tratava de arma de uso restrito ou proibido. 



    Entretanto, em se tratando de arma de fogo ou acessório cuja natureza de uso restrito ou proibido seja patente – como em casos de evidentes modificações para disparo automático –, a ausência de laudo pericial atestando este fato não impede a caracterização do crime, desde que outros elementos de prova, como apreensão em flagrante, testemunhos ou análise preliminar pela autoridade policial, sejam suficientes para atestar a materialidade.



    No caso, como bem ponderou a Corte de origem, “pelas fotografias apresentadas no evento 4, FOTO1 e a descrição constante do auto de exibição e apreensão do evento 1, P_FLAGRANTE3, constatado que a arma de fogo apreendida possuía o denominado ‘kit de rajada’, comprovando-se, assim, a modificação realizada no artefato, capaz a ensejar a conduta descrita no delito acima apresentado.”



      Assim, devidamente fundamentado o acórdão, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ”



    Destarte, em relação ao pleito absolutório, o Superior Tribunal de Justiça reputou que “a condenação pelo crime de tráfico encontra respaldo em fartos elementos probatórios, em especial pela investigação policial e prova oral”, bem como que a “existência de investigação policial demonstrando o envolvimento do agravante com o PCC, a prova oral, a apreensão de drogas fracionadas e em conjunto com a localização de arma de fogo, permitem concluir pela destinação destas substâncias à difusão ilícita”.



    Neste contexto, registro que este Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento no sentido de o habeas corpus não se consubstanciar na via adequada ao exame da alegação de insuficiência probatória. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 1. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. 2. Os indícios declinados pela instância ordinária, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença. 3. Para acolher a alegação de insuficiência probatória, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 206.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/10/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus é via adequada ao trancamento da ação penal apenas em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. A denúncia observou todas as exigências formais do art. 77 do Código de Processo Penal Militar. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – ausência de justa causa, por insuficiência probatória e inépcia da denúncia –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 4. Ausente, nos autos, demonstração de alguma excepcionalidade, não se justifica o trancamento da ação penal. 5. Agravo interno desprovido. (RHC 203.155-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 17/12/2021)



    Por oportuno, cumpre destacar a orientação sufragada no âmbito do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o pedido de desclassificação de crime não se coaduna com a via estreita do habeas corpus, porquanto é indissociável da indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Nesse sentido:



    Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Estupro de vulnerável. Supressão de instância. Pedido de desclassificação. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. As alegações da defesa, nos termos trazidos no habeas corpus, não foram analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). Precedente. 3. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 212.036-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 22/04/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. FATOS. PROVAS. REVOLVIMENTO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando a matéria trazida no writ não foi suscitada pela defesa no curso da ação criminal. 3. Escorreito o decisum do STJ que denega habeas corpus impetrado com o escopo de absolver ou desclassificar a conduta imputada a réu condenado pela prática do crime previsto no art. 217-A, por se tratarem de providências que demandam imersão vertical sobre os fatos e as provas produzidas perante as instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido. (RHC 193.118-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 19/04/2021)



    Demais disso, em relação ao crime tipificado no art. 16 da Lei nº 10.826/03, a Corte a quo afirmou que “ausência de laudo pericial atestando este fato não impede a caracterização do crime, desde que outros elementos de prova, como apreensão em flagrante, testemunhos ou análise preliminar pela autoridade policial, sejam suficientes para atestar a materialidade”. Assim, ao contrário do que alega a defesa, a condenação do paciente está amparada em diversos elementos de prova, de modo que aferir a procedência das alegações da defesa tornaria inevitável a incursão na moldura fática delineada nos autos. Nesse sentido, mutatis mutandis:



    “Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio. Desclassificação da conduta pelo Tribunal do Júri para lesão corporal grave. 3. Condenação. Pedido de afastamento da qualificadora do perigo de vida (art. 129, § 1º, II, do CP) em razão da ausência do laudo pericial, que poderia apontar o grau das lesões sofridas. 4. Desaparecimento da vítima. Comprovação da gravidade das lesões sofridas mediante prova testemunhal e laudo médico. 5. A ausência do laudo pericial não impede seja reconhecida a materialidade do delito de lesão corporal de natureza grave por outros meios. 6. Ordem denegada.” (HC 114.567, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/11/2012)



    Demais disso, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/05/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/08/2022)



     



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente